Tribunal: STJ
Processo: 0726973-78.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968023 - DF(2025/0225210-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA SILVERIO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
HUDSON GARCIA DA SILVA - DF045338
AMANDA CELESTE MARINHO KOSLINSKI - DF068128
MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES - DF075233
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO
DE MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS
DA PROVA (ART. 373, INCISO I, CPC). AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO N. 1300/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
REEXAME DE MATÉRIA
83/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N.
AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, nota-se que o acórdão recorrido apresentou
fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões,
inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no AREsp n.
29/5/2023,
1/6/2023;
2.172.041/RJ,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de 16/3/2023
2. Quanto à tese recursal referente a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus probatório, o
entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que as disposições
consumeristas não seriam aplicáveis ao caso concreto e ônus probatórios seria
da autora, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, conforme se extrai da exegese do Tema Repetitivo n. 1300 do
STJ. Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]
ão se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55947260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a167b2d-0864-4f1d-a5a5-635cd04b3639

3. Ademais, extrai-se do acórdão recorrido e das razões recursais que
o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-
probatório, especialmente para promover nova análise sobre a gestão dos
recursos depositados na conta PASEP da autora. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a167b2d-0864-4f1d-a5a5-635cd04b3639

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968023 - DF(2025/0225210-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA SILVERIO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
HUDSON GARCIA DA SILVA - DF045338
AMANDA CELESTE MARINHO KOSLINSKI - DF068128
MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES - DF075233
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO
DE MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS
DA PROVA (ART. 373, INCISO I, CPC). AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO N. 1300/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
REEXAME DE MATÉRIA
83/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N.
AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, nota-se que o acórdão recorrido apresentou
fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões,
inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no AREsp n.
29/5/2023,
1/6/2023;
2.172.041/RJ,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de 16/3/2023
2. Quanto à tese recursal referente a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus probatório, o
entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que as disposições
consumeristas não seriam aplicáveis ao caso concreto e ônus probatórios seria
da autora, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, conforme se extrai da exegese do Tema Repetitivo n. 1300 do
STJ. Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]
ão se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55628869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: 9db80a29-512c-4c36-bdf1-9da1b62e1dae

3. Ademais, extrai-se do acórdão recorrido e das razões recursais que
o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-
probatório, especialmente para promover nova análise sobre a gestão dos
recursos depositados na conta PASEP da autora. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANGELA MARIA SILVERIO
contra decisão monocrática (fls. 713-722) que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos da
seguinte ementa (fl. 713) :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS RECURSOS.
CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, INCISO I, CPC).
AUSÊNCIA DE OMISSÃO (ARTS. 489, INCISO II, E1.022, INCISO II, CPC).
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIV On.
INCIDÊNCIA DA
1300/STJ.
REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 83/STJ.
ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
SÚMULA N. 7/STJ.
EM PARTE DO RECURSOESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A agravante sustenta, em síntese: i) negativa de prestação jurisdicional, por
ausência de apreciação de documentos e relatório de auditoria que demonstram má-
gestão (arts. 489 e 1.022 do CPC) (fls. 727-728); ii) contradição na decisão que apontou
a inexistência de omissão e aplicou a
(fl. 728); iii) inaplicabilidade do
Súmula n. 7/STJ
Tema n.
e da
ao caso (fl. 728); iv) incidência do Código de
1300/STJ
Súmula n. 83/STJ
Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (arts. 2o, 3o, § 2o, 6o, inciso VIII,
do CDC;
da
(fls. 728-
art. 21
Lei n. 7.347/1985; Súmula n. 297/STJ; ADI n. 2591/STF)
729).
Houve contrarrazões (fls.
).
625/687
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme destacado na decisão atacada, inicialmente, nota-se que o acórdão
recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas
conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
Documento eletrônico VDA55628869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: 9db80a29-512c-4c36-bdf1-9da1b62e1dae

julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao do
Código de
art. 489
Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no relator Ministro
Mauro
REsp n. 2.044.805/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em DJe de AgInt
no
29/5/2023, 1/6/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de 13/3/2023, 16/3/2023.
Quanto à tese recursal referente a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e a necessidade de inversão do ônus probatório, o entendimento firmado no
acórdão recorrido, no sentido de que as disposições consumeristas não seriam aplicáveis
ao caso concreto e ônus probatórios seria da autora, encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai da exegese do Tema Repetitivo
n. 1300 do STJ:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta
individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos
saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento
(PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do I, do CPC,
sendo incabível a
inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art.
art. 373,
373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de
saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na
forma do
II, do CPC.
art. 373

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea do permissivo constitucional (AgRg no a v. g. relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AREsp n. 354.886/PI,
de AgInt no relator Ministro Herman 26/4/2016, 11/5/2016; AREsp n. 2.453.438/PR,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em DJe de AgInt no
relator
9/4/2024, 7/5/2024;
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado emAR Esp n.
DJe de .
2.354.829/SP,
.
3/6/2024, 6/6/2024)
Ao decidir sobre a inexistência de má gestão dos valores depositados na conta
PASEP da autora, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou
a quo
os seguintes fundamentos (fls. 454-461):

Quanto à correção de valores depositados em contas PASEP, insta destacar
que, posteriormente, a instituiu a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP Lei 9.365/96
sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP, do Fundo
de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante. Tem-se, pois, que o
Banco do Brasil S. A., é responsável somente pela operação financeira de efetivo
creditamento dos valores resultantes da composição e atualização das cotas
individuais, sem nenhuma margem de discricionariedade para fixar quaisquer
Documento eletrônico VDA55628869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: 9db80a29-512c-4c36-bdf1-9da1b62e1dae

espécies de índices aplicáveis às contas PASEP, já que o responsável pela
composição do cálculo a ser implementado é o Conselho Diretor vinculado à
Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no
o do Decreto
art. 1
no
No caso, a instituição financeira atua como mera depositária de
1.608/1995.
recursos, nos exatos termos da disciplina legal estabelecida para a matéria, estando
vinculada aos índices estabelecidos pelo órgão gestor, o Conselho Diretor, bem
como submetida aos encargos a ela imputados. Nesse contexto, tem-se que a
ilicitude da conduta do apelado, apta a fundamentar a existência de danos materiais,
como requer a apelante, somente se configuraria na hipótese em que o banco
recorrido comprovadamente promovesse a aplicação de índices de correção
monetária e de juros remuneratórios diversos daqueles previamente estabelecidos
pelo Conselho Diretor do PASEP em prejuízo do titular da conta, o que não retrata o
caso em tela. Como se encontra regido nos dispositivos acima citados, a conta
tem o saldo principal verificado ao final de cada exercício financeiro,
PIS/PASEP
onde, primeiramente é aplicado o percentual correspondente à distribuição de
Reserva para Ajuste de Cotas, a ser definido pelo Conselho Diretor do Fundo
e, sobre esse saldo acrescido das reservas, é aplicado o percentual
PIS/PASEP
correspondente à correção monetária estabelecida pelo Conselho Diretor do Fundo
Ao final, aplicam-se juros de 3% (três por cento) ao ano e o RLA -
PIS/PASEP.
Resultado Líquido Adicional. Os rendimentos disponibilizados e não sacados
durante o calendário de pagamentos são automaticamente incorporados ao saldo do
principal do participante ao final do exercício financeiro do
Registre-se
PIS/PASEP.
que, levando-se em conta a natureza do PASEP, não se mostra viável a pretensão de
atualização de forma diversa da lei que regulamenta a contribuição.
[...]
Vale frisar que o baixo valor do saque, por si só, não leva à conclusão de
erro na atualização do saldo, de modo a justificar o pagamento da diferença ou
conduta ilícita capaz de fundamentar o dever de indenizar por parte do banco
apelado, uma vez que deve ser levado em consideração todo o contexto da situação
econômica do país durante o período, com mudança de moedas, índices de juros e
correção previamente estabelecidos, situações que não podem ser atribuídas à gestão
do Banco. Fora isso, registra-se que a partir de 1988, com a promulgação da
Constituição Federal do mesmo ano, cessou o ingresso de novos recursos
provenientes de arrecadação de contribuições, o que impactou diretamente nos
rendimentos das contas individuais. É certo que os percentuais a serem aplicados
nos saldos das contas individuais, são aqueles divulgados no site do tesouro
nacional. Da análise dos documentos que instruem a causa, constata-se que a autora,
ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do
direito vindicado na inicial. De forma contrária, determinada a emissão de parecer
por parte da Contadoria deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, que assim concluiu (ID 61479621): IV – CONCLUSÃO 7. Pelo
exposto, conclui-se que o valor do saldo da conta de PASEP da autora na data do
levantamento, pagos pelo banco, contém as atualizações em conformidade com a
planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, e que os cálculos da autora
estão divergentes pelos motivos listados no item 6 desta Manifestação.
[...]
Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta
mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a autora indicar quais percentuais aplicados
Documento eletrônico VDA55628869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: 9db80a29-512c-4c36-bdf1-9da1b62e1dae

não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela
gestão do fundo, providência da qual não se desincumbiu. Trago, ainda, excerto do
citado parecer da Contadoria, que listou incongruências nos cálculos apresentados
pela apelante: [...] Não há, portanto, como ser reconhecido o direito vindicado na
inicial, quanto à recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, sem que
tenha sido produzida prova apta a demonstrar a inadequação dos critérios de
atualização previstos na legislação de regência. No caso em tela, verifica-se que os
cálculos acostados pela apelante conforme ID 61479574, trazidos para o fim de
instruir o pleito, não são capazes de demonstrar, de forma autônoma, como foram
aplicados os referenciais oficiais de cômputo, ou mesmo se observou os demais
elementos aplicáveis, como fator de redução e dedução das despesas
administrativas. Nessa linha, as citadas apurações não devem ser consideradas como
uma fonte idônea para eventual apuração de resultado divergente do apresentado
pelo apelado, ainda mais em razão da dissonância em relação aos cálculos
apresentados pela Contadoria.
[...]
Entendo que, cabendo à parte autora apresentar os fatos constitutivos do
seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, não há falar em qualquer
irregularidade cometida pelo apelado. Em complemento, ressalto que apesar dos
questionamentos em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial do
TJDFT, a parte apelante não demonstrou de forma efetiva qualquer das incorreções
citadas, descrevendo, apenas, que o Órgão auxiliar deixou de considerar pontos
específicos e foi omissa em outras questões, sem, de fato, evidenciar de forma
técnica eventual equívoco. Feitas tais considerações, a sentença recorrida não
merece reparos, dada a ausência de comprovação dos alegados atos ilícitos
praticados pelo banco demandado.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que houve a má gestão dos
recursos depositados na conta PASEP da autora – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: 9db80a29-512c-4c36-bdf1-9da1b62e1dae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.023 / DF
Número Registro: 2025/0225210-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07269737820208070001 7269737820208070001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA MARIA SILVERIO
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
HUDSON GARCIA DA SILVA - DF045338
AMANDA CELESTE MARINHO KOSLINSKI - DF068128
MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES - DF075233
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELA MARIA SILVERIO
Documento eletrônico VDA55916729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: e97502b0-96cc-476e-8749-4035cc574da9

ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
HUDSON GARCIA DA SILVA - DF045338
AMANDA CELESTE MARINHO KOSLINSKI - DF068128
MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES NUNES - DF075233
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: e97502b0-96cc-476e-8749-4035cc574da9